Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034473-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (EMBARGADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, ajustando os critérios de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos estritos limites do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à conversão em perdas e danos e ao termo final da multa contratual.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, delimitando expressamente os critérios de cálculo, a incidência da cláusula penal e o termo final da multa, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, por ausência de vícios e por configurarem tentativa de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que o cálculo da obrigação observe os limites do título executivo judicial, considerando a cláusula penal contratual de 0,5% ao mês, os valores pagos, o saldo devedor e fixando o termo final da multa contratual na data da efetiva entrega do imóvel ao terceiro adquirente.

As embargantes
/agravantes
alegam obscuridade quanto à forma de conversão da obrigação em perdas e danos, sustentando ausência de clareza acerca da metodologia de cálculo e do afastamento da indenização pelo valor integral do imóvel.

Já a
embargante
/agravada
aponta obscuridade, contradição e omissão, especialmente no que tange à fixação do termo final da multa contratual, defendendo afronta à coisa julgada e à boa-fé objetiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes
/agravantes
alegam obscuridade quanto à forma de conversão da obrigação em perdas e danos, sustentando ausência de clareza acerca da metodologia de cálculo e do afastamento da indenização pelo valor integral do imóvel.

Já a
embargante
/agravada
aponta obscuridade, contradição e omissão, especialmente no que tange à fixação do termo final da multa contratual, defendendo afronta à coisa julgada e à boa-fé objetiva.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado de forma expressa todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Quanto às alegações das
I
ncorporadoras, acórdão consignou de maneira objetiva que:

“Não há, no título, condenação autônoma ao pagamento do valor integral do imóvel a título de perdas e danos, nem fixação de termo final da multa diverso daquele decorrente da entrega do imóvel.”

E

determinou expressamente que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve observar:

“a cláusula penal de 0,5% ao mês, os valores pagos devidamente atualizados, o saldo devedor e a vedação ao enriquecimento sem causa.”

Ou seja, o critério indenizatório foi claramente delimitado, afastando a adoção automática do valor integral do imóvel e preservando a lógica do título executivo judicial.

No que concerne aos embargos opostos p
ela agravada, o
termo final da multa contratual foi fixado na data da entrega do imóvel a terceiro adquirente justamente porque, a partir desse momento, consolidou-se a impossibilidade definitiva de fruição do bem pela adquirente originária, solução que guarda coerência com a natureza indenizatória da cláusula penal e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há qualquer afronta à coisa julgada, mas sim adequação da execução às balizas do título executivo, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidencia-se,
portanto, que ambos os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado
em declaratórios.

Quanto ao eventual prequestionamento, cumpre registrar que, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam a esse fim específico.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos

os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026